Tribunal: TJES
Processo: 0005620-20.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005620-20.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZULEICA FERREIRA COUTINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Ao declarar a nulidade do instrumento contratual nos autos da ação de adjudicação compulsória em razão da ausência de procedimento licitatório prévio, não restou configurado julgamento
extra petita
, uma vez que o juízo ficou adstrito às circunstâncias do presente feito, bem como oportunizou a manifestação pelas partes.

2. Nesse sentido,
"[...]o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu[...]”
(STJ, AgInt no REsp: 1972466 DF 2021/0189795-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)
.

3. No caso dos autos, restou demonstrada a ausência do procedimento licitatório prévio, em dissonância com a legislação vigente, o que impõe o reconhecimento da nulidade do instrumento contratual e, por conseguinte, o retorno das partes ao
status quo ante,
com a devolução do imóvel e dos valores pagos.

4. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra a sentença (Id. 17065819) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação de adjudicação compulsória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Zuleica Ferreira Coutinho ME em desfavor de SUPPIN – Superintendência dos projetos de polarização industrial (sucedida nos autos pelo Estado do Espírito Santo), na qual o magistrado de origem declarou a
“nulidade da promessa de compra e venda do lote 01, Quadra XIII-B, com área total de 2.700,00 m2, matriculado sob o n.º 7.563, Livro n.º 2-AN, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES,
determinando que “
deverá a autora restituir o imóvel ao demandado no estado em que se encontrava quando da celebração da promessa de compra e venda”
, bem como condenou o Estado do Espírito Santo a
“restituir à autora os valores por ela pagos referente ao preço do imóvel (sinal de pagamento e vinte parcelas), conforme comprovantes acostados em ID 41296606”.
Por fim, em razão do princípio da causalidade, deixou de condenar reciprocamente as partes em honorários de sucumbência.

Nas razões recursais de Id. 17065822, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença carreada extrapolou os limites do pedido inicial ao declarar a nulidade do instrumento contratual, devendo ser declarada sua nulidade em razão de julgamento
extra petita
; (b) não foi formulado nos autos pedido de rescisão contratual ou de devolução dos valores referentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes; (c) no mérito, aduz que constituía dever da apelada apresentar o projeto arquitetônico para possibilitar a compra e venda firmada, o que não foi observado e ensejou a rescisão contratual, devendo os pedidos autorais serem julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 17065826, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id. 17529139, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação de adjudicação compulsória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Zuleica Ferreira Coutinho ME em desfavor de SUPPIN – Superintendência dos projetos de polarização industrial (sucedida nos autos pelo Estado do Espírito Santo), na qual o magistrado de origem declarou a
“nulidade da promessa de compra e venda do lote 01, Quadra XIII-B, com área total de 2.700,00 m2, matriculado sob o n.º 7.563, Livro n.º 2-AN, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES,
determinando que “
deverá a autora restituir o imóvel ao demandado no estado em que se encontrava quando da celebração da promessa de compra e venda”
, bem como condenou o Estado do Espírito Santo a
“restituir à autora os valores por ela pagos referente ao preço do imóvel (sinal de pagamento e vinte parcelas), conforme comprovantes acostados em ID 41296606”.
Por fim, em razão do princípio da causalidade, deixou de condenar reciprocamente as partes em honorários de sucumbência.

Para tanto, o ente apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença carreada extrapolou os limites do pedido inicial ao declarar a nulidade do instrumento contratual, devendo ser declarada sua nulidade em razão de julgamento
extra petita
; (b) não foi formulado nos autos pedido de rescisão contratual ou de devolução dos valores referentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes; (c) no mérito, aduz que constituía dever da apelada apresentar o projeto arquitetônico para possibilitar a compra e venda firmada, o que não foi observado e ensejou a rescisão contratual, devendo os pedidos autorais serem julgados improcedentes.

Conforme se depreende dos autos, a apelada Zuleica Ferreira Coutinho – ME celebrou com SUPPIN – Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (sucedida nos autos pelo Estado do Espírito Santo) contrato particular de compra e venda referente ao lote 01, Quadra XIII-B, com área total de 2.700,00 m2, matriculado sob o n.º 7.563, Livro n.º 2-AN, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES, sendo acordado o valor de R$ 154.931,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta e um reais) a título de pagamento (fls. 17 a 23).

Todavia, considerando que não ocorreu a outorga definitiva da escritura pública, juntamente a possibilidade de que o mesmo imóvel tenha sido alienado para outra empresa, foi ajuizada a presente ação de adjudicação compulsória pela apelada, tendo sido formulados pedidos subsidiários, dentre eles a devolução dos valores pagos.

Constato, ainda, que no decorrer do processo o juízo elucidou a possibilidade de reconhecimento da nulidade da promessa de compra e venda firmada entre as partes (fls. 136), em razão da ausência de procedimento licitatório prévio, tendo a apelada se manifestado no sentido de requerer a indenização dos valores despendidos caso seja reconhecida a nulidade do contrato, a fim de que não configure enriquecimento ilícito do Poder Público (fls. 138 a 140). Foi oportunizada, ainda, a manifestação do apelante (fls. 145 a 146), bem como emissão de parecer pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fls. 148 a 155).

A despeito dos argumentos do apelante, não vislumbro a ocorrência de julgamento
extra petita,
visto que o juízo ficou adstrito às circunstâncias do presente feito, bem como oportunizou a manifestação pelas partes.

Nesse sentido, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
(STJ, AgInt no REsp: 1972466 DF 2021/0189795-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)
.

No caso dos autos, tratou-se de alienação de bem público, mediante contrato celebrado com autarquia estadual, sendo incontroversa a ausência de procedimento licitatório prévio (Id. 17065567). Isto é, sendo o título nulo de pleno direito, não há que se falar em adjudicação compulsória, mas sim em declaração de nulidade.

Nesse passo, constato que as partes não observaram o procedimento previsto no artigo 17 da Lei nº 8.666/93, vigente a época dos fatos, bem como foi violado o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República, que prevê
“[...]ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes[...]”.

Assim, em consonância com a jurisprudência pátria,
“A venda de imóvel público sujeita-se ao regramento previsto na Lei nº 8.666/93, em especial no tocante à necessidade de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência, hipótese que não foi observada. O ato de alienação de imóvel público contrário à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional revela-se nulo de pleno direito, não sendo capaz de produzir qualquer efeito, tampouco podendo ser convalidado”
(TJTO, Apelação Cível, 5013189-11.2011.8.27.2729, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 15/02/2023, DJe 18/02/2023
).

Nesse sentido, conforme entendimento exarado no parecer ministerial (Id. 17529139),
“tratou-se, portanto, de um vício insanável, decorrente da inobservância de norma constitucional cogente[...]. Desta forma, a análise da legalidade dos atos administrativos impõe-se ao julgador sempre que se defrontar com elementos que evidenciem a burla ao dever constitucional da licitação; [...] a nulidade, nessa hipótese, dispensa pedido expresso para ser reconhecida, por não se tratar de prerrogativa subjetiva do ente público, mas de verdadeira imposição constitucional que vincula o próprio Estado, do qual o Poder Judiciário é uma de suas expressões”.

Restou demonstrada, portanto, a ausência do procedimento licitatório, em dissonância com a legislação vigente, o que impõe o reconhecimento da nulidade do instrumento contratual e, por conseguinte, o retorno das partes ao
status quo ante,
com a devolução do imóvel e dos valores pagos (comprovados no Id. 41296606)
,
em observância ao artigo 182 do Código Civil, que prevê
“Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública, anoto que a sentença merece diminuto reparo de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez postergada a fixação em razão da sucumbência recíproca e da aplicação do princípio da causalidade, de modo que determino a incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para ambas as partes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
condenando ambas as partes ao pagamento
de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.